Tribunal: TJMT
Processo: 1037489-37.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037489-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), SONILTE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 383.468.421-04 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILDA RODRIGUES SANTANA - CPF: 053.648.701-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037489-37.2024.8.11.0000

PACIENTE: SONILTE PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: ALICE BERNADETE PARRA MERINO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU INTIMIDAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR COMO
ULTIMA RATIO
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Sonilte Pereira dos Santos, preso preventivamente em razão de descumprimento de medida protetiva de urgência, consistente em contato telefônico com sua ex-sogra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há viabilidade para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora configurado o descumprimento da medida protetiva, o conteúdo da ligação telefônica revela desabafo e ausência de ameaça ou tom intimidador.

4. A prisão preventiva, como medida excepcional, deve ser aplicada somente quando insuficientes as cautelares diversas, consoante dispõe o art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Considerando a ausência de histórico criminal do paciente e o tempo de prisão já cumprido, as medidas cautelares diversas mostram-se adequadas e suficientes para garantir os fins do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
“
1. A prisão preventiva, como medida de exceção, somente é cabível quando demonstrada a insuficiência de cautelares diversas”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312 e 313; Lei n. 11.343/2006, art. 33; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 455.310/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06.11.2018.

1

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037489-37.2024.8.11.0000

PACIENTE: SONILTE PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRANTE: ALICE BERNADETE PARRA MERINO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Sonilte Pereira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que o mantém preso cautelarmente pela suposta prática dos crimes de
perseguição
e
descumprimento de medida protetiva de urgência
[art. 147-A do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006].

A defesa sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que não estão presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, conforme dispõe o artigo 312,
caput
, segunda parte, do Código de Processo Penal.

Argumenta que, embora o custodiado tenha realizado contato telefônico com a genitora de sua ex-esposa após a ciência das medidas protetivas deferidas, tal ato se deu sem qualquer ameaça ou intimidação, consistindo apenas em uma manifestação emocional referente à situação vivenciada.

Destaca a desnecessidade da manutenção da custódia preventiva, medida excepcional que deve observar os critérios de proporcionalidade e adequação.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com eventual imposição de medidas cautelares diversas, suficientes para resguardar os fins do processo, nos termos dos artigos 282 e 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista, Rui Ramos Ribeiro.

As informações foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037489-37.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos originários, no dia 6 de dezembro de 2024, V.R.S. compareceu à Delegacia de Polícia de Araputanga e registrou o Boletim de Ocorrência nº 2024.370722, relatando os seguintes fatos:

“
(...) O ex-marido, Sonilte Pereira dos Santos, fica perturbando desde quando se separaram. A comunicante relata que, ontem, o Sonilte ficou seguindo a comunicante de carro e ficou jogando o veículo para cima do carro que estava sendo dirigido pelo esposo da comunicante.

A comunicante relata que, por volta das 17 horas, a comunicante já havia retornado de Mirassol e o Sonilte foi até a casa da comunicante e ficou xingando a comunicante de ‘prostituta, vagabunda’, tudo na frente da filha de nove anos.

A comunicante relata que o Sonilte só foi embora quando a comunicante disse que estava ligando para a Polícia, e assim foi embora cantando pneu do carro.

A comunicante relata que já tinha uma medida protetiva em desfavor de Sonilte, mas havia vencido
”.

Na ocasião, a vítima solicitou medidas protetivas em seu favor, visando a garantia de sua integridade física e emocional, as quais foram deferidas pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, em decisão assim exarada:

“
Cuida-se de pedido de medidas protetivas de urgência formulado V.R.S. vítima de ameaças, com fulcro na Lei n. 11.340/2006, em desfavor do requerido, devidamente qualificado nos autos.

Extrai-se do relato que fundamentou o presente pedido que o indiciado ameaçou a vítima, nos seguintes termos:

“Teve um relacionamento de aproximadamente sete anos com SONILTE PEREIRA DOS SANTOS e desse relacionamento tem uma filha com nove anos, ressaltando que a declarante tem mais dois filhos de outro relacionamento; QUE há pouco mais de um ano seu relacionamento com SONILTE chegou ao fim, inclusive na época da separação foi necessário fazer o pedido de medidas protetivas, pois SONILTE não aceitava a separação e lhe perturbava constantemente, chegando a pular o muro e invadir sua casa; QUE as medidas protetivas solicitadas pela declarante teve validade de seis meses, sendo que tem exatamente seis meses que venceram; QUE recentemente SONILTE decidiu lhe perturbar novamente, indo onde nos locais onde a declarante esta, principalmente na casa de sua mãe ou em frente a sua casa, onde ele passa acelerando o carro, cantando pneus, colocando em risco a vida das crianças que estão brincando na rua e ainda lhe xinga vagabunda, prostituta, você não vale nada, ressaltando que esses nomes são gritados do meio da rua; QUE na data de ontem SONILTE foi levar sua filha em casa, sendo que mandou que a filha lhe chamasse no portão, mas quando a declarante viu que ele estava esperando, não abriu o portão e pediu a sua filha para dizer a SONILTE para ele ir embora, pois estava chamando a polícia; QUE SONILTE colocou a filha dentro do carro e saiu cantando pneus, assustando as crianças que estavam brincando na rua; QUE da sua casa, SONILTE foi até a casa de sua mãe, ocasião em que disse para a mãe da declarante que a declarante era vagabunda, prostituta, que não valia nada e que ele iria se vingar da declarante; QUE sua mãe respondeu para SONILTE procurar os direitos dele, que a declarante procuraria os seus, sendo que logo em seguida virou as costas e deixou SONILTE falando sozinho; QUE na data de ontem por volta das 14 horas trasitava pela rua juntamente com seu esposo ERIK DE LIME RIBEIRO, quando SONILTE ao avistar o carro, passou a persegui-los, chegando a jogar o carro que dirigia em cima do carro conduzido por ERIK; QUE afirma que de quando se separou de SONILTE não teve mais seus direitos de mãe respeitados, uma vez que SONILTE não permite que a declarante pegue a filha para ficar um pouco com a criança, das poucas vezes que tentou pegar a menina na escola, SONILTE fez o maior escândalo”

É o sucinto relatório.

Decido.

(...) No caso dos autos, a ofendida alega ter sido vítima de ameaças. (...)

Assim, há de se emprestar maior credibilidade às palavras da ofendida, a qual não procuraria a Justiça e a autoridade policial se não fosse concreta a situação de risco a que está exposta.

Presentes o fumus boni juris (verossimilhança das declarações) e o periculum in mora (risco à integridade física da vítima), o pedido merece deferimento.

Ante o exposto, com fulcro no art. 22 da Lei n.º 11.340/2006, aplico as seguintes medidas protetivas de urgência que obrigam o requerido SONILTE PEREIRA DOS SANTOS sob pena de decretação da sua prisão preventiva:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 metros;

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação
”.

No dia 11 de dezembro de 2024, o paciente foi intimado das medidas protetivas de distanciamento e contato deferidas em seu desfavor.

Dois dias após, V.R.S. se dirigiu à Delegacia de Polícia da Cidade de Araputanga e registrou um novo boletim de ocorrência (nº 2024.378425), relatando que:

“(...)
Sonilte descumpriu a medida protetiva, entrando em contato, via ligação, com a mãe da comunicante, onde foi gravado a ligação feita por Sonilte, no dia 12/12/2024, às 20h15min. A comunicante tem áudio da gravação da ligação feita, pois a sua mãe enviou
”.

Após ser comunicado dos fatos narrados, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, a qual fora acolhida pelo juízo de origem, conforme decisão fundamentada nos seguintes termos:

“
Trata-se de requerimento de medidas protetivas de urgência formulado por
V. R. S.
em face de
SONILTE PEREIRA DOS SANTOS
, ambos qualificados nos autos.

Foi proferida decisão concedendo as medidas requeridas (id. 177928043 - Pág. 3).

As partes foram intimadas (id. 178388005).

Foi aportado aos autos boletim de ocorrência com declaração da ofendida de que o suspeito teria entrado em contato com sua genitora (id. 178735528).

O Ministério Público postulou pela prisão preventiva do suposto agressor (id. 179000717).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento. Decido.

(...) Ao compulsar os autos, verifica-se que em 09/12/2024 foram deferidas as seguintes medidas protetivas em face do suspeito (id. 177928043):

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 metros;

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação;

O suspeito foi devidamente cientificado acerca da decisão em 11/12/2024 (id. 178388005 - Pág. 1).

Nada obstante, a teor das declarações prestadas pela vítima, o suspeito entrou em contato com sua genitora mediante ligação telefônica, em afronta à restrição estabelecida.

Segundo relatou a ofendida (id. 178735528):

“(...) SONILTE DESCUMPRIU A MEDIDA PROTETIVA, ENTRANDO EM CONTATO VIA LIGAÇÃO COM A MÃE DA COMUNICANTE, ONDE FOI GRAVADO A LIGAÇÃO FEITA PELO SONILTE NO DIA 12/12/2024 AS 20:15 HORAS. A COMUNICANTE TEM O AUDIO DA GRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO FEITA, POIS A SUA MÃE ENVIOU (...).

O descumprimento deliberado das medidas protetivas revela descaso com as ordens emanadas pelo Poder Judiciário, além de evidenciar o
risco à integridade física e/ou psicológica da vítima
e de seus familiares.

Com efeito, a recalcitrância do suspeito demonstra que as medidas impostas
não estão sendo suficientes
para coibir eventuais atos de violência em face da ofendida. Nesse sentido, a liberdade do acusado representa perigo à ordem pública.

Acerca da matéria, colaciona-se o seguinte aresto do e. Superior Tribunal de Justiça: (...).

Portanto,
a segregação cautelar é medida que se impõe
.

Isso posto,
DEFERE-SE
o requerimento formulado pelo Ministério Público, para
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA
de
SONILTE PEREIRA DOS SANTOS
, nos termos do art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal
”.

A defesa sustenta que não estão presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, uma vez que, embora o custodiado tenha realizado contato telefônico com sua ex-sogra, tal ato consistiu apenas em uma manifestação emocional referente à situação vivenciada.

O simples fato de o paciente ter entrado com contato telefônico com sua ex-sogra, por si só, configura o descumprimento da medida protetiva concedida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, haja vista o
decisum
ter vetado qualquer contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas.

Contudo, analisando o teor da ligação, razão assiste à defesa quanto à ausência de ameaça ou tom intimidador da conversa, tratando-se de um desabafo da circunstância vivenciada pelo custodiado.

A propósito, durante o telefonema,
Sonilte
esclarece à ex-sogra que não entraria mais em contato com ela em virtude da decisão judicial, comunicando-a inclusive que mudaria de cidade:

“
(...)
Eu estou indo embora
, porque ontem eu passei de uma hora da tarde até três e meia da manhã dentro da delegacia. (...) Ela foi na ideia do Erik, ela está desorientada. Não sei se ela conversou com a senhora, porque eu nunca deixei faltar nada para ninguém, mas eu tô de boa. Eu vou mandar alguém ir aí porque (...) a V. meteu medida protetiva em mim. Nem berar aí, não passar nem na rua. Mas eu estou de boa. Ela tá junto de um cara bom, né? Que é fumador de droga (...). Eu não vou perturbar a senhora. (...) Minha filha está comigo e eu estou indo embora.
Então vou pegar minha geladeira e minha máquina e pronto, mas aí eu não vou pegar. Eu não posso, é 200 m
(...). Ela colocou lá. Está, mas eu estou de boa. Eu não tenho a inimizade com a senhora, nem nada. (...) Minha filha está aqui, eu estou revoltado. (...) Só que Deus vai dar o (inaudível) pra ela só. Isso que eu peço. Ela está feliz, não é? (...) Ela tá com o traficante dela. (...) Só que minha filha não vai lá. Já está tudo registrado lá na delegacia, eu fui lá eu não fiquei preso por milagre de Deus, tá? Eu não fiquei preso por milagre de Deus, mas tô de boa, tô de boa aqui. Tudo o que ela fez aqui, (...) quebrou tudo aqui, tá tudo registrado e está tudo lá na delegacia. Ela vai pagar pelo (...) meu dinheiro que ela pegou. (...) Ela tirou vinte mil da minha conta e me devolveu dez. Só isso, mas de boa (...) me pediram para mim bloquear a senhora, bloquear dele bloquear tudo, certo? (...)
Então eu estou falando pra senhora aqui agora é a última vez que eu estou falando pra senhora
, (...).
Eu estou indo embora que eu não quero ficar aqui mais. Tá, mas de boa, eu tô na paz
(...). Eu estou levando, trazendo na escola, cuidando dela
(filha em comum)
, lavando e passando. A senhora sabe que eu sou um pai e senhora foi uma mãe para mim e para minha filha (...). Agora, fazer o que ela fez na conversa daquele nóia, porque ela está junto com ele, ele botou na cabeça dela. Ele instruiu a cabeça dela. (...) A vontade de Deus vai ser feita a ela. Tá de boa, né? Tá vivendo a vida dela? Eu estou ralando, mas vou pagar todas as contas que ela deixou para mim. Mas Deus vai dar o pago. Eu só peço a Deus. Não desejo mal para ela. Eu desejo tudo de bom na vida dela. (...) Mas ela está louca porque ela está vivendo com ele e jogando as coisas na cabeça dela, não é? Eu não tenho nada, eu só quero desejar o bem para V. (...) Eu estou indo embora, tô indo embora. (...) Eu vou passar o número do telefone do Abraão. (...) Porque eu não vou falar nada com a senhora, que eu não posso nem conversar com a senhora não. (...). Ela vai chorar um dia pela filha dela, que vai ser criada por mim, tá? (...) Eu vou falar pra senhora, é psicopata. Que está junto com ela? Que está fazendo todinha a cabeça dela e ela tá coitado. Eu tenho dó dela, porque o que eu ajudei ela, dei o carro, dei tudo, dei corrente, dei celular de seis mil para ela. Ela fez isso comigo e botar eu na cadeia, mas beleza. Eu tô na paz de Deus e Deus é maior. Eu vou pôr na mão de Deus e Deus vai acompanhar ela que é. Eu quero que ela seja feliz. (...) Ela não tem coração, porque o coração dela está através daquele cara lá, que é bandido. (...) Eu não tô ameaçando ela nada. Eu só pedi lá na delegacia. O que eu podia fazer de bem para ela eu fiz e vou fazer, mas ela tá achando que eu sou um cara (...) louco. (...) Eu vou embora daqui porque eu não quero ter problema com ninguém. Também é não, eu vou embora.

Ex-sogra: Não tem como eu gravar, Seu Nilton, não tem como eu gravar porque eu estou na escola.

Paciente: (...) Eu sei que eu tenho que senhora como a minha mãe (...). Eu não tenho maldade com ninguém (...). Eu posso ter meus erros, posso ter meus erros. Maldade é vingança, eu não tenho vingança com ninguém.

Ex-sogra: Sábado pode vim mandar buscar a geladeira (...). Eu falei que amanhã, mas ele vai chegar só sábado (...)
”.

Consigno que o presente
decisum
não tem por objetivo validar o descumprimento da medida protetiva deferida pelo juízo de origem, todavia a prisão preventiva tem natureza excepcional, cabível somente quando as medidas cautelares diversas se mostram inadequadas ou insuficientes para resguardar os fins do processo.

No caso em análise, o paciente se encontra segregado desde 19 de dezembro de 2024 e, em consulta aos seus antecedentes criminais, constato a inexistência de registros criminais em seu desfavor, de modo que, embora descumprida condição imposta pelo Juízo, as circunstâncias não permitem manter a prisão cautelar.

Desse modo, concluo ser suficiente a aplicação das medidas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, consistentes em:

a
) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b
) comparecer a todos os atos do processo os quais for intimado.

c
) comparecer bimestralmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

d
) não cometer novos delitos e;

e
) cumprir as medidas protetivas deferidas pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem impetrada em favor de
Sonilte Pereira dos Santos
.

Delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025